Tribunal: STF
Processo: Rcl 58316
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação proposta por Brink´s Segurança e Transporte de Valores Ltda. contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região (Processo 0000112-85.2020.5.09.0003), que teria afrontado o que decidido na Rcl 46.268, de minha relatoria. 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “Essa Reclamação Constitucional versa questão jurídica consistente em aparente desobediência à decisão da egrégia Primeira Turma desse excelso Supremo Tribunal Federal nos autos da Reclamação 46.268/PR de relatoria do eminente Ministro Alexandre de Moraes, por ocasião do julgamento de Recurso Ordinário pela egrégia Segunda Turma do egrégio TRT da Nona Região/PR. (Proc. ACPCiv 0000112-85.2020.5.09.0003)



    [...]



    Em 19 de março de 2021 o pedido posto naquela Reclamação foi julgado procedente nos termos seguintes:



    ‘Diante do exposto, com base no art. 161, Parágrafo Único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma seja cassado o ato reclamado e DETERMINO, por consequência, a suspensão do andamento do Processo 000112-85.2020.5.09.0003, até posterior pronunciamento no ARE 1.121.633 (Rel. Min. GILMAR MENDES).’ (Doc. 2)



    [...]



    Os autos permaneceram sobrestados na primeira instância até o julgamento do ARE 1.121.633 em 2 de junho de 2022 (Doc. 13). Não houve, até o dia de hoje, publicação do acórdão respectivo.



    Até que em 4 de agosto de 2022, o juízo da 3ª Vara do Trabalho de Curitiba, à vista da notícia do julgamento antes referido, ao invés de proferir nova decisão, ordenou a remessa dos autos à superior instância (Doc. 14). Em 26 de agosto de 2022, a parte Reclamante requereu que o feito fosse chamado à ordem e devolvido à instância de origem para que fosse proferida nova sentença, vez que a anterior fora objeto de Reclamação que a cassou, conforme relato de linhas pretéritas (Doc. 15). Pedido não enfrentado.



    Em sessão de julgamento do Recurso Ordinário a egrégia Segunda Turma do egrégio TRT/9 divulga o seguinte entendimento sobre o tema (Doc. 16): [...]



    A decisão da Segunda Turma do TRT da 9ª Região, aparentemente viola decisão deste excelso Supremo Tribunal Federal nos autos da Reclamação 46268 que ao julgar procedente o pedido, cassou o ato objeto de impugnação, no caso a respeitável sentença, primeira oportunidade em que o juízo de primeiro grau enfrentou o tema da suspensão da marcha processual.



    Isso porque, mesmo que em momento anterior tenha destacado nos autos que o ato reclamado e cassado fora a sentença proferida naquele feito, ao julgar o Recurso Ordinário externou entendimento no sentido de que a decisão deste STF nos autos da Reclamação que cassou ‘o ato judicial que não suspendeu o feito - isso para garantir a autoridade da decisão do STF no ARE 1.1 21.633 que determinou a suspensão, conforme art. 988, II, do CPC -, e não a sentença de mérito como um todo (...)’



    Com efeito e em contraste com o entendimento acima reproduzido, não é o que se colhe da decisão deste STF na Reclamação. [...]



    Desnecessário grande esforço de interpretação para concluir que o ato objeto de impugnação via da Reclamação Constitucional foi a sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara do Trabalho de Curitiba em desobediência à determinação de suspensão ordenada pelo eminente Ministro Gilmar Mendes nos autos do ARE 1.121.633. Foi exatamente esse ato do juízo de primeiro grau que desafiou a Reclamação que, julgada procedente o cassou por violar a ordem de sobrestamento. O pedido na Reclamação é expresso quanto à cassação DA SENTENÇA.”



    Requer, ao final, a concessão de medida liminar para suspender “a marcha do processo de Ação Civil Pública de número 0000112-85.2020.5.09.0003, que aguarda remessa à instância recursal do colendo Tribunal Superior do Trabalho para enfrentamento de Agravo de Instrumento em Recurso de Revista”, e, no mérito, “a procedência do pedido posto nesta Reclamação Constitucional no sentido CASSAR O ACÓRDÃO proferido pela Segunda Turma do egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região e atos jurídicos sequentes, com vistas a garantir a competência e autoridade da decisão proferida no palco da Reclamação nº 46.286 que cassou a sentença de mérito prolatada pelo juízo da 3ª Vara de Curitiba (PR) nos autos do processo ACPCiv-0000112-85.2020.5.09.0003, com determinação de retorno dos autos à instância originária para que seja prolatada nova decisão de mérito como lhe convier”. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”.



    Registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 10/3/2023. Em consulta ao sítio eletrônico do TRT-PR, não existe até a presente data certificação de trânsito em julgado na origem. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    O parâmetro de controle é o decidido na Rcl 46.268, de minha relatoria. Naquela ocasião julguei procedente o pedido, de forma que cassei o ato reclamado e determinei a suspensão do andamento do Processo 000112-85.2020.5.09.0003, até posterior pronunciamento no ARE 1.121.633. A referida decisão foi mantida pela 1ª TURMA (julgada em 31/5/2021, DJe de 8/6/2021).



    Compulsando os autos da Rcl 46.268, constata-se que o ato decisório que expressamente recusou o sobrestamento foi a sentença proferida nestes termos (id 6a1a708):



    “01. Do Pedido de Suspensão do Processo



    Alega a parte ré que ‘eminente Ministro Gilmar Mendes, via decisão publicada do DJ de número 167 de 1º de agosto de 2019 (doc. anexo) determinou ‘a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1035, § 5º, do CPC, uma vez que o plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema.’ E, o tema a que se refere a decisão é tratado nestes autos, no caso a validade objeto das negociações coletivas no âmbito de acordos e convenções trabalhistas quando confrontados com normas infraconstitucionais’.



    Não há que se falar em suspensão deste processo, pois a liminar do Ministro Gilmar Mendes se restringiu a três matérias, quais sejam: intervalo, turnos ininterruptos de revezamento e horas in itinere, matérias estranhas a este feito.”



    Inclusive mencionei esse trecho na fundamentação (eDoc. 4, fl. 16), de modo que é inequívoco que o ato reclamado era a sentença, embora, desde antes, o Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Curitiba/PR tenha adiado o exame do sobrestamento e dado seguimento à instrução processual (Doc. 15 da Rcl 46.268).



    Pois bem.



    No presente caso, ao julgar o Recurso Ordinário, o TRT-PR assinalou que (Doc. 5, fl. 4):



    “cassou-se o ato judicial que não suspendeu o feito - isso para garantir a autoridade da decisão do STF no ARE 1.121.633 que determinou a suspensão, conforme art. 988, II, do CPC -, e não a sentença de mérito como um todo, até porque no momento em que ela foi proferida não havia ordem específica nestes autos de sobrestamento, considerando-se o entendimento do Magistrado de origem de que não seria o caso de suspensão pelo Tema 1046, entendimento esse, aliás, ressonante nos votos divergentes (mas não vencedores) da Ministra Rosa Weber (fls. 790-800) e do Ministro Marcos Aurélio (fls. 801-802), no julgamento do Agravo Regimental interposto na referida Reclamação Constitucional.



    [...]



    Portanto, com o julgamento de mérito do Tema 1046, retoma-se o andamento do processo a partir da ordem específica de suspensão, prosseguindo-se com o julgamento do recurso ordinário da ré, interposto em 16/3/2021, inclusive antes da liminar proferida pelo STF na Reclamação nº 46268/PR.”



    Equivoca-se o Tribunal reclamado, pois se a intenção desta CORTE fosse apenas o sobrestamento, a decisão não teria cassado a sentença proferida enquanto vigorava a suspensão nacional. Além disso, o dispositivo na Rcl 46.268 não faz alusão a um ou outro aspecto da sentença; a cassação foi in totum.



    Por outro lado, ao examinar o pedido de Tutela Provisória Incidental formulada nos autos do leading case pela Central Brasileira do Setor de Serviços (CEBRASSE), o Min. GILMAR MENDES assinalou que “a obrigatoriedade da aplicação legal de cota destinada à aprendizagem profissional de jovens, por parte de empresas de segurança, nos termos do Decreto nº 5.598/2005 (revogado pelo Decreto nº 9.579/2018, que consolidou atos normativos editados pelo Poder Executivo sobre essa temática); e o preenchimento, pelos aprendizes de profissional de vigilância, dos requisitos da Lei nº 7.102/1983, no que concerne à idade mínima de vinte e um anos para porte de arma, exigência para o desempenho da função” não guarda estrita relação com o Tema 1046-RG, de modo a afastar a suspensão nacional (DJe de 2/6/2022). Essa compreensão foi reafirmada pelo Relator, quando do julgamento do mérito do Tema.



    É oportuno mencionar que a controvérsia de fundo nestes autos diz respeito ao preenchimento da cota mínima de 5% prevista no artigo 429 da CLT, incluindo na base de cálculo a função de vigilante e, sobre isso, o TRT-PR fez as seguintes considerações (eDoc. 5, fls. 13-14):



    “Com efeito, além de exigirem formação profissional, nos exatos termos do art. 429 da CLT, tais funções não estão inseridas dentre as exceções previstas no art. 10, § 1º, do Decreto nº 5.598/2005 (art. 52, § 1º, do vigente Decreto nº 9.579/2018), não existindo qualquer justificativa para excluir os empregados que exercem tais atividades da base de cálculo do número de aprendizes a serem contratados.



    Especificamente sobre os vigilantes, a norma coletiva assim dispôs:



    ‘CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA CONTRATAÇÃO DE APRENDIZES - Considerando a tipicidade das atividades dos vigilantes, o risco que a função representa, a necessidade do pré-requisito da função aprovação em curso de formação e reciclagem periódica profissional, o disposto no art. 405, inciso I da CLT, o disposto no art. 67, inciso II do ECA e o disposto no art. 16, incisos II e IV da Lei 7.102/83, as partes reconhecem que os empregados que executam as funções de Vigilantes devem ser excluídos da base de cálculo utilizada para apuração da quantidade de aprendizes a serem contratados.’ (cláusula 17ª da CCT 2019/2021 - fl. 138)



    Em que pese a argumentação da recorrente, não há como validar disposição convencional que exclui a função de vigilante na cota de aprendizes, haja vista a viabilidade da contratação de aprendizes em tal função, sem incompatibilidade com as diretrizes legais da Lei nº 7.102/83, que dispõe sobre segurança para estabelecimentos financeiros, estabelece normas para constituição e funcionamento das empresas particulares que exploram serviços de vigilância e de transporte de valores, e dá outras providências. Ainda, na esteira do Juízo de origem, a cláusula extrapola os limites da negociação coletiva, pois não restringe ou negocia direito trabalhista previsto em lei, na forma do art. 611-A da CLT, mas busca limitar o alcance de matéria legal com previsão constitucional (art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal).



    Conforme já julgou este Colegiado, ‘é pacífico o entendimento de que as empresas de vigilância devem respeitar as cotas de aprendizagem por meio da contratação de aprendizes a partir de 21 anos, o que não viola o princípio da proteção integral e prestigia o princípio da profissionalização’ (autos nº 0000665-91.2018.5.09.0007, julgamento em 14/11/2019, de relatoria da Ex.ma Desembargadora CLÁUDIA CRISTINA PEREIRA), sendo essa a consequência prática da decisão.



    O caso não tem aderência ao Tema 1046 do STF, porquanto o julgamento do ARE 1.121.633 (leading case) envolveu a limitação ou afastamento de direitos trabalhistas por norma coletiva, enquanto que a discussão aqui travada transcende direito de categoria profissional, atingindo terceiros, cuja proteção é interesse da sociedade. A previsão convencional defendida pela recorrente tratou de política pública sobre a inserção de adolescentes e jovens no mercado de trabalho, limitando direitos de interesse público e com repercussão em valores difusos da sociedade, não passível de disposição pela autonomia coletiva dos sindicatos.



    Aliás, ao ler o voto condutor, o Ministro Relator Gilmar Mendes, acompanhado pela maioria, expressamente afastou a aderência de cotas de pessoas com deficiência e cotas de aprendizes ao Tema 1046, conforme trecho transcrito a seguir, nas palavras no Ministro:



    (...) Por outro lado, considero oportuno assentar que a discussão travada nos presentes autos não abrange a validade de políticas públicas de inclusão de pessoa com deficiência e dos jovens e adolescentes no mercado de trabalho, que são definidas em legislação específica. Por essa razão, na data de 31 de maio de 2022, proferi decisões nos presentes autos, por meio das quais tornei sem efeito determinações que suspendiam o andamento de processos nos quais se discutiam a aplicação legal de cota destinada à aprendizagem profissional de jovens por parte de empresas de segurança, nos termos do Decreto nº 5.598/2005 (revogado pelo Decreto nº 9.579/2018, que consolidou atos normativos editados pelo Poder Executivo sobre essa temática) (...) (extraído da leitura do voto pelo Ministro Relator Gilmar Mendes, conforme vídeo disponível no canal do STF no youtube: https://www.youtube.com/watch?v=YADsrWQUitQ).



    Outrossim, o art. 375, § 6º, da Portaria nº 671/21 do Ministério do Trabalho prevê que, ‘em consonância com os incisos XXIII e XXIV do art. 611-B do Decreto-Lei nº 5.452, de 1943 - CLT, a exclusão de funções que integram a base de cálculo da cota de aprendizes constitui objeto ilícito de convenção ou acordo coletivo de trabalho’.



    Portanto, inaplicável a tese jurídica firmada no Tema 1046 ao presente caso.”



    Nesse cenário, é preciso ter presente que o interesse processual pressupõe a presença do binômio necessidade e utilidade, existindo, quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático (NERY JUNIOR, Nelson; Rosa Maria de Andrade Nery. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 113). 



    Dessa maneira, eventual procedência do pedido aqui deduzido e o desfazimento do atos decisórios desde a sentença, caracteriza, na espécie, hipótese de ausência de interesse processual, por não oferecer, de maneira útil, suporte à reversão do acórdão reclamado em razão do Tema 1046-RG.



    Em outras palavras, na presente hipótese, não há utilidade prática a repetição dos atos decisórios, pois só resultaria adiar a conclusão, contrariando o princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal), além de onerar o aparato judiciário.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente